Tribunal: TJDFT
Processo: 0709455-02.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA MATEMÁTICA. COISA JULGADA MATERIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em apelação cível, manteve a extinção do processo sem resolução do mérito, em razão do reconhecimento de coisa julgada material, em demanda voltada à recomposição de reserva matemática no âmbito de previdência complementar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, especialmente quanto à alegada distinção entre recolhimento de contribuições determinado na Justiça do Trabalho e a pretensa autonomia da obrigação de recomposição da reserva matemática, bem como quanto à necessidade de prova pericial atuarial, à prescrição e ao alcance temporal das parcelas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a suprir omissão, afastar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do CPC, art. 1.022, sendo incabíveis para rediscutir matéria já decidida. 4. Inexiste omissão quanto à recomposição da reserva matemática, pois o acórdão embargado reconheceu que a matéria foi expressamente debatida e decidida na Justiça do Trabalho, integrando o título judicial transitado em julgado, o que impede sua rediscussão na Justiça Comum. 5. Reconhecida a coisa julgada material, com identidade de partes, causa de pedir e pedido, nos termos do CPC, art. 337, §§ 1o e 2o, e art. 508, resta inviabilizada a análise de teses relativas à prescrição, à natureza sucessiva das parcelas e ao alcance temporal das prestações. 6. A alegação de necessidade de produção de prova pericial atuarial mostra-se prejudicada, pois a extinção do feito sem resolução do mérito afasta a fase instrutória, que somente se justifica quando há exame do mérito. 7. Não se verifica contradição interna no acórdão, uma vez que o reconhecimento da autonomia da entidade de previdência complementar não se mostra incompatível com a atribuição de obrigações decorrentes do título judicial anterior, inexistindo proposições inconciliáveis no julgado. 8. A pretensão recursal revela inconformismo com o resultado do julgamento e busca o rejulgamento da causa, finalidade incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO 9. Embargos conhecidos e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, 337, §§ 1o e 2o, 508.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, 0712563-49.2019.8.07.0001, Rel(a). Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, p. 08.08.2022.